Tribunal: TJSP
Processo: 1500277-77.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Recurso interposto pelo Ministério Público. Pretensão de exasperação da pena-base em coeficiente superior ao adotado na sentença, em virtude dos maus antecedentes do apelado. Inviabilidade. Pena-base que, na realidade, comporta mitigação, porquanto sopesadas duas condenações definitivas na primeira etapa.

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Recurso interposto pelo Ministério Público. Pretensão de exasperação da pena-base em coeficiente superior ao adotado na sentença, em virtude dos maus antecedentes do apelado. Inviabilidade. Pena-base que, na realidade, comporta mitigação, porquanto sopesadas duas condenações definitivas na primeira etapa. Percentual de 1/5 que se revela mais adequado e proporcional ao caso concreto. Pretensão de fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Acolhimento. Acusado reincidente e detentor de maus antecedentes. Inaplicabilidade da Súmula no 269 do STJ ao caso sub examine.
Recurso parcialmente provido.